Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, preso preventivamente em virtude do cometimento, em tese, do crime de organização criminosa (ID 15459023). O ilustre impetrante faz alusão à pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e ao risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro. Invoca em favor do paciente as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, informando, por fim, que o paciente tem mais de 60 anos, incluindo-se, portanto, no chamado grupo de risco. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ficando o mesmo sujeito à monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Conforme se pode ver, o ato de recomendação editado pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, expressamente, que a atribuição para a reavaliação das prisões provisórias é dos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”. Tal previsão é alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), propiciando ao juiz da causa o exame das peculiaridades do caso concreto e a decisão acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar. Dessa forma, é inviável o conhecimento da pretensão formulada pela ilustre impetrante, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Inviável, ainda, a própria adoção do habeas corpus, na medida em que sequer existe propriamente um ato coator, considerando que o juiz competente sequer foi provocado a manifestar-se sobre a possibilidade de reavaliar a prisão provisória. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator